Tribunal: TJSP
Processo: 2094727-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2094727-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS
LTDA, é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094727-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.983
2
Comarca : São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Embargante : Beauty
Franchising
Administradora
de
Franquias Ltda.
Embargada : AC Distribuidora de Produtos S.A. Grupo
Água de Cheiro (em recuperação judicial)
Interessada : KPMG
Corporate
Finance
Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 30.983
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial. Omissão. Inexistência.
Apesar
da
finalidade
de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se maneja o
aclaratório, a sua rejeição é medida
de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA.
esgrime contra o r. aresto de fls. 207/217, que negou
provimento ao agravo por ela interposto. Aponta omissão
acerca (i) das habilitações de créditos trabalhistas
apresentadas após o período de pagamento da UPI e, ainda,
após
o
encerramento
da
recuperação
judicial
das
embargadas e (ii) “do requisito tempo de satisfação do UPI (prazo de
pagamento do UPI), uma vez tratando-se de prazo de 15 (quinze) anos, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094727-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.983
3
lance de arrematação, sua alteração, desvirtua e não obedece o ato jurídico perfeito
da arrematação havendo, desta feita, consequente modificação da relação jurídica
subjacente, portanto conclui-se que a nova situação deva retornar para ser
rediscutida e/ou ser objeto de ratificação de eventual interesse”. Pede o
acolhimento.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que a embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade
para a qual não se prestam os embargos de declaração, que
só podem ter escopo integrativo.
Nesta
linha
de
entendimento,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp.
no 11.465-0/SP,
rel.
Min.
DEMÓCRITO
REINALDO,
j.
23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094727-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.983
4
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por
outro
lado,
a
mesma
Corte
Superior há muito firmou o entendimento de que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se "a questão federal foi debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a
menção expressa no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega" (AgRg.
345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T.,
v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no 14.09.2001, p.
48-49). No mesmo sentido: REsp. 260.142-DF; EREsp.
181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas
quais se considerou correta a manutenção integral da r.
decisão de primeiro grau, permanecendo a embargante
responsável pelo pagamento dos créditos trabalhistas após
a homologação do plano e encerramento da recuperação
judicial das embargadas, independentemente destes terem
sido habilitados ou não no prazo de 12 (doze) meses, bem
como ao pagamento dos demais créditos no prazo de 15
(quinze) anos, limitando-se a quantia total dos
pagamentos apenas ao valor da arrematação da UPI,
foram expostas de forma clara no acórdão.
Segundo se esclareceu "a
forma
de
pagamento dos credores trabalhistas já fora submetida à esta C. Câmara
Especializada, na ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2113448-
24.2017.8.26.0000, de relatoria do i. desembargador HAMID BDINE. Ao contrário
do que pretende fazer crer a agravante, não há qualquer dúvida quanto ao teor do v.
aresto supracitado, transitado em julgado na data de 7/05/2018, após a
rejeição dos embargos de declaração opostos pela arrematante, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094727-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.983
5
agravante. Exsurge evidente que o v. acórdão não estabeleceu
qualquer limitação quanto ao pagamento dos créditos trabalhistas,
ressalvando, apenas, por óbvio, o limite de pagamento dos mesmos ao
valor da arrematação R$ 6.617.000,00 (seis milhões, seiscentos e
dezessete mil reais, conforme trecho destacado: (...) Acrescenta-se,
apenas, que a proposta vencedora do leilão público, que ensejou na
arrematação da “UPI” Água de Cheiro pela ora agravante, não
estabeleceu qualquer limite ao pagamento dos créditos trabalhistas,
delimitando-se tão somente que as mesmas seriam liquidadas em 12
(doze) parcelas mensais (fls. 5.696/5.697 dos autos originários).
Também observou-se que “ como bem observado pelo d. Togado
“a quo”, o plano de recuperação judicial, homologado pela r. decisão
de fls. 5.305/5.308 (dos autos originais), estabeleceu que os créditos
constantes da lista de credores apresentada pela administradora
judicial poderiam ser modificados, permitindo-se a exclusão e
inclusão de novos créditos no quadro geral de credores em razão do
julgamento de habilitações, divergências, impugnações de crédito ou
acordos." (fls. 215/216).
Se
a
embargante
discorda
dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094727-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.983
6
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR